Tribunal: TCU
Processo: 013.450/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Refinaria de Petroleos de Manguinhos S/A - Em Recuperacao Judicial contra o Acórdão 3.413/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração interpostos pela Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A - em Recuperação Judicial, contra o Acórdão 3413/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo a suprir a omissão em relação à ausência de fundamentação para a negativa dos pedidos de ingresso e de cópia destes autos, formulados pela embargante, nos termos do Voto que compõe a presente deliberação; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.